Tribunal: TJDFT
Processo: 0752966-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752966-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SAMARA DALLANA RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento manejado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por SAMARA DALLLANA RODRIGUES FERREIRA, rejeitou a garantia ofertada pelo executado mediante título público federal e determinou o prosseguimento da execução, com possibilidade de bloqueio de valores via SISBAJUD. Relata o agravante que a decisão combatida desconsiderou a equiparação legal entre títulos da dívida pública federal e dinheiro, prevista no art. 835, I, do CPC, rejeitando a caução apresentada sem fundamento jurídico idôneo. Assevera que a norma é expressa ao atribuir a tais títulos o mesmo patamar hierárquico da moeda corrente, motivo pelo qual não poderia ter sido afastada a garantia voluntariamente ofertada. Expõe, em síntese, que o título público apresentado é líquido, certo, seguro e de elevada aceitação no mercado financeiro, possuindo liquidez imediata e características que justificam sua plena equivalência ao dinheiro. Sustenta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao afirmar que o título “não constitui dinheiro”, ressaltando que o ordenamento jurídico não exige pagamento imediato em espécie para fins de garantia da execução quando há oferecimento de título da dívida pública federal. Ressalta que a recusa da garantia afronta o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, sobretudo porque não há demonstração de prejuízo ao exequente. Alega que o bloqueio de valores, caso efetivado, poderá comprometer operações financeiras de grande impacto, afetar índices de liquidez exigidos pelo Banco Central e gerar riscos operacionais e reputacionais à instituição. Argumenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a validade da garantia oferecida mediante títulos públicos, destacando precedentes que afirmam a idoneidade e segurança desses instrumentos e sua aptidão para assegurar o resultado útil da execução. Destaca, ainda, que a recusa imotivada da garantia impõe ao devedor ônus excessivo e desproporcional, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que a recusa viola também a boa-fé objetiva, na medida em que o banco demonstra intenção inequívoca de adimplir a obrigação. Defende, por fim, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, notadamente diante do risco de dano grave e de difícil reparação decorrente de eventual bloqueio de valores significativos de instituição financeira que opera diariamente com grande volume de transações. Requer a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, a reforma do decisum para reconhecer a idoneidade da garantia ofertada e impedir a adoção de medidas constritivas enquanto vigente o título apresentado. Preparo regularizado (ID 79077001). Manifestação da parte agravada (ID 79122558), pelo indeferimento do efeito suspensivo requerido. É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, in verbis: No presente caso, o título público apresentado configura violação à ordem preferencial de pagamento prevista no art. 835, I e § 1o, do CPC, por não constituir dinheiro. Ademais, sua liquidez depende do pagamento na data de vencimento ou da eventual venda antecipada no mercado, o que o torna inadequado para garantir a execução de forma imediata. Considerando que o executado é uma instituição bancária sólida e de notória capacidade financeira, esperava-se que a execução fosse garantida mediante depósito em dinheiro ou por instrumentos legalmente equiparados, em observância à preferência legal, não tendo sido apresentada justificativa plausível para a escolha do título público como garantia. Dessa forma, rejeita-se a garantia ofertada, determinando-se que o executado promova o depósito do débito remanescente, nos termos da decisão de ID 248702477, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio via sistema SISBAJUD. O agravante sustenta, em síntese, que os títulos da dívida pública federal se equiparam ao dinheiro, à luz do art. 835, I, do CPC, de modo que a caução apresentada deveria ser aceita como garantia idônea do juízo, invocando, ainda, o princípio da menor onerosidade e alegado risco de dano grave decorrente de bloqueio de numerário da instituição financeira. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Cuida-se, assim, de juízo de cognição sumária, voltado apenas à verificação da plausibilidade das alegações e da urgência na suspensão da decisão impugnada, sem exaurimento da matéria, que será oportunamente apreciada pelo Colegiado. Em exame inicial, não se verifica, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. A decisão judicial que rejeitou a oferta de títulos da dívida pública como garantia alinha-se à orientação legal e jurisprudencial que prestigia, em primeiro lugar, a penhora em dinheiro. O art. 835, I, do CPC estabelece a preferência pela constrição em numerário, e o § 1o do mesmo dispositivo apenas admite a alteração da ordem de penhora diante de circunstâncias concretas que justifiquem tratamento diverso, o que não se evidencia na hipótese dos autos. Embora o inciso II do art. 835 faça referência aos títulos da dívida pública, é certo que tais títulos ocupam posição subsequente na ordem de preferência e não podem ser automaticamente equiparados à moeda corrente. A equiparação pretendida pelo agravante depende, em situações concretas, da efetiva liquidez imediata do ativo e da concordância do credor, sobretudo quando se trata de execução cujo objetivo é, precisamente, a rápida satisfação do crédito. Dessa forma, é legítima a recusa do exequente quando há incerteza quanto à pronta disponibilidade do valor ou à necessidade de operações adicionais para conversão em espécie. No caso em exame, compulsando os autos na origem, tem-se que os títulos ofertados possuem vencimento apenas em 01/01/2030, o que afasta, de plano, a alegação de liquidez imediata e evidencia que a garantia não assegura, de forma direta e atual, o resultado útil da execução. A aceitação de tal garantia implicaria impor à credora a aguardar vários anos para ter acesso ao valor em dinheiro ou, alternativamente, obrigá-la a negociar os títulos no mercado secundário, potencialmente com deságio, transferindo-lhe o risco econômico da operação. Essa realidade distancia os títulos ofertados do conceito de “dinheiro” adotado pelo art. 835, I, do CPC. Consoante salientado na decisão impugnada, o título público apresentado não constitui dinheiro para fins de penhora, pois sua liquidez depende do pagamento na data de vencimento ou de eventual venda antecipada, circunstância que o torna inadequado à garantia imediata da execução. A opção do Juízo de origem, ao rejeitar a garantia e manter a exigência de depósito em numerário, mostra-se, à primeira vista, consentânea com a ordem legal de preferência e com o princípio da efetividade da tutela executiva, motivo pelo qual não se divisa, neste momento, ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia a justificar a suspensão da decisão. Também não socorre o agravante o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. Trata-se de vetor interpretativo que não confere ao devedor a faculdade de impor ao credor a forma de garantia que melhor lhe convém, sobretudo quando tal escolha compromete a efetividade da execução ou subverte a ordem legal de preferência. A proteção ao devedor não pode ser manejada para postergar indevidamente a satisfação do crédito, mormente em hipóteses em que o bem oferecido não ostenta liquidez compatível com a finalidade da constrição. Importa assinalar, ademais, que o executado é instituição financeira de porte considerável, de notória capacidade econômica, enquanto o débito exequendo não ultrapassa R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que, em princípio, não se mostra desproporcional à realidade financeira do banco e, por certo, não comprometeria suas operações financeiras. Nesse contexto, revela-se razoável que o Juízo de origem exija a garantia em dinheiro, em observância à ordem legal, sem que isso represente ônus excessivo ao agravante. No tocante ao requisito do risco de dano grave, o agravante limita-se a alegar, em linhas gerais, que eventual bloqueio de valores poderá afetar operações financeiras de grande impacto, índices de liquidez e gerar riscos operacionais e reputacionais à instituição. Trata-se, contudo, de afirmações genéricas, desacompanhadas de demonstração concreta de que o bloqueio de quantia relativamente modesta, para os padrões de um banco de grande porte, efetivamente comprometerá sua atuação no mercado. Em juízo de cognição sumária, tais ponderações reforçam a adequação da decisão que manteve o curso da execução, privilegiando a efetividade da tutela jurisdicional. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator